Tribunal: TJMT
Processo: 1002471-64.2022.8.11.0051
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002471-64.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CIALUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 03.747.819/0001-05 (APELANTE), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE JUROS REMUNERTÓRIOS E DEMAIS ENCARGOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA – PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. Ao prever data de pagamento da primeira parcela apenas um ano após a liberação dos recursos, por óbvio que está pactuada a carência para pagamento da primeira parcela. Com isso, a cobrança de juros remuneratórios e demais encargos ao período de carência não pode ser considerada abusiva, nem o desconhecimento da consumidora a respeito do encargo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CIALUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “
Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no

1002471-64.2022.8.11.0051), ajuizada pela apelante contra BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, mas de exigibilidade suspensa dada a gratuidade (cf. Id. no 200638245)

A apelante defende
que “
a sentença deve ser totalmente reformada, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, uma vez que comprovado nos autos a cobrança excessiva e abusiva pela Apelada” pois, no caso dos autos “entende-se que o banco Apelado realizou cobrança – e continua realizando – além daquela pactuada no contrato firmado entre partes, tendo em vista que houve a incidência dos encargos financeiros no período de carência, mesmo sem qualquer previsão contratual
”.

Sustenta que “
constatada a cobrança de valores indevidos/abusivos pela instituição financeira, no período de carência, cabível é a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”, bem como, a caracterização de dano moral “visto que a empresa Apelante sempre pagou suas contas em dia, não sendo diferente com a fatura de que trata a presente ação, pois como se pode visualizar da documentação aos autos, o pagamento se deu dentro do prazo estipulado
”.

Pede, então, o provimento
do recurso para reformar a sentença “
a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais para declarar abusiva/ilegal a cobrança dos encargos remuneratórios no período de carência, por ausência de previsão contratual, devendo a Apelada restituir em dobro os valores cobrados indevidamente, no valor de R$ 22.690,12 (vinte e dois mil, seiscentos e noventa reais e doze centavos), incluindo as parcelas descontadas no curso da presente demanda, devidamente atualizada e acrescida dos juros legais; (...) CONDENAR o Recorrido a indenização por DANOS MORAIS causados, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); (...) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, seja DECLARADA a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não produção de prova testemunhal
” (cf. Id. no 200638249).

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 200638653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal se refere à validade da cobrança dos “juros remuneratórios e demais encargos no período de carência” no contrato bancário celebrado entre as partes.

Nota-se que o contrato foi firmado em 09/07/2021 e que o vencimento da 1a parcela se deu em 19/07/2022 (cf. Id. no 200638207).

O capital disponibilizado nesse período é remunerado pelos “juros remuneratórios e demais encargos no período de carência” conforme expressamente previsto em contrato, no item que trata da forma de pagamento:

"O ASSOCIADO pagará este empréstimo em 37 parcelas, conforme o cronograma: (...), acrescidas dos encargos remuneratórios pactuados, cada uma correspondente a uma parcela fixa do principal, acrescida dos encargos do período sobre o saldo devedor, calculados pelo Sistema de Amortização Constante – SAC
”
(cf. Id. no 200638207).

Assim, conforme restou consignado na sentença, “
ao prever data de pagamento da primeira parcela apenas um ano após a liberação dos recursos, por óbvio que está pactuada a carência para pagamento da primeira parcela. Com isso, a cobrança de juros remuneratórios e demais encargos ao período de carência não pode ser considerada abusiva
”
,
nem o desconhecimento da consumidora a respeito do encargo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida; consequentemente, majoro os honorários advocatícios para 15%

sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024